Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-96.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000651-96.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANE GOMES DA SILVA - CPF: 083.266.621-19 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CNH DEFINITIVA. APRESENTAÇÃO DE CNH PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Guarda Municipal, cujo edital exigia Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva como requisito para posse, tendo a impetrante apresentado CNH provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de CNH definitiva no edital do concurso público para o cargo de Guarda Municipal é razoável e legal, ou se a apresentação de CNH provisória (Permissão para Dirigir) atende à finalidade do requisito editalício.

III. Razões de decidir

3. A exigência de CNH definitiva, embora respaldada no princípio da vinculação ao edital, mostra-se desarrazoada quando confrontada com a legislação que rege as Guardas Municipais e o próprio Código de Trânsito Brasileiro.

4. A Lei 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) autoriza o ingresso na carreira a partir dos 18 anos, idade em que o candidato somente pode possuir CNH provisória, evidenciando a incompatibilidade da exigência editalícia com o ordenamento jurídico.

5. A CNH provisória (Permissão para Dirigir) e a CNH definitiva possuem a mesma natureza jurídica de ato administrativo na modalidade licença, conferindo idênticas prerrogativas e obrigações aos seus portadores, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
"A exigência de Carteira Nacional de Habilitação definitiva em concurso público para o cargo de Guarda Municipal é desarrazoada, devendo ser aceita a apresentação de CNH provisória (Permissão para Dirigir), por possuírem a mesma natureza jurídica e conferirem idênticas prerrogativas ao seu portador."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 13.022/2014, arts. 6o e 10; Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 148, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1 - AMS: 30244 GO 2000.01.00.030244-4, Rel. Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 6a Turma, j. 06/12/2002; TJ-RS - MS: 70084348887 RS, Rel. Des. Rui Portanova, Tribunal Pleno, j. 20/11/2020; TJ-SC - MS: 20130634959 Capital 2013.063495-9, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 11/06/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANE GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança n. 100651-96.2020.8.11.0045, impetrado contra ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
, que reconheceu a ausência de violação de direito líquido e certo, denegando a segurança vindicada e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 192968652).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o edital do concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Lucas do Rio Verde (Edital no 001/2019) exigiu a apresentação de uma CNH categoria AB definitiva, mas essa exigência não possui respaldo legal. A Lei Complementar Municipal no 40/2005, que regula os requisitos para o cargo, menciona apenas a necessidade de CNH categoria AB, sem diferenciar entre provisória e definitiva. Portanto, a imposição de tal exigência seria ilegal e contrária ao princípio da legalidade.

Sustenta que o edital, ao criar uma obrigação não prevista na lei (exigência de CNH definitiva), contrariou o princípio da legalidade, que exige que a administração pública só pode agir conforme previsto na legislação. O princípio da legalidade implica que o edital deve estar em conformidade com a lei e não criar requisitos adicionais.

Defende que a permissão para dirigir (CNH provisória) tem o mesmo efeito jurídico que a CNH definitiva, exceto pelo prazo de validade, o que estaria fundamentado no Código de Trânsito Brasileiro, que equipara os dois documentos para fins de habilitação.

A decisão recorrida menciona que a CNH da apelante foi emitida após o prazo de apresentação dos documentos exigidos. Contudo, a apelante alega que essa questão não foi objeto do mandado de segurança, e a sentença teria extrapolado o pedido, contrariando o artigo 492 do CPC, que veda decisões em desacordo com o pedido inicial.

Por fim, alega que o cronograma do concurso foi alterado de forma inesperada, prejudicando os candidatos. A homologação do certame, inicialmente prevista para 30 de dezembro de 2019, foi antecipada para 20 de novembro de 2019, o que impactou negativamente sua capacidade de cumprir os prazos exigidos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, concedendo a segurança vindicada (Id: 192968668).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 192968672), manifestando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
deixou de opinar quanto ao mérito recursal
, se fundamentando na ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id: 194707151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o
CONHECIMENTO
do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIANE GOMES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
.

A controvérsia gira em torno da validade da exigência, no edital do concurso público, de CNH definitiva como requisito para posse no cargo de Guarda Municipal, bem como a discussão se a apresentação de CNH provisória pela impetrante poderia suprir a exigência.

Em primeiro lugar, deve-se considerar o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos.

O edital é a lei do concurso, estabelecendo as regras que vincularão tanto a Administração quanto os candidatos. No presente caso,
o
Edital no 001/2019
estabeleceu de forma clara e inequívoca a exigência de CNH definitiva como um dos requisitos para a posse no cargo de Guarda Municipal.

A exigência encontra respaldo na necessidade de garantir que os candidatos estejam
plenamente habilitados a conduzir veículos automotores, na medida em que o art. 6°, III da Lei Municipal Complementar n. 2.713/2017 estabelece como meio norteador da atuação da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde – GMLRV o patrulhamento preventivo.

Friso que a Lei no 13.022, de 8 de agosto de 2014 criou o
Estatuto Geral das Guardas Municipais
estabelecendo no art. 6° que os Municípios podem criar, por lei, a respectiva guarda municipal.

A Lei 13022/2014 estabeleceu, ainda, no art. 10 os requisitos para a investidura,
in verbis:

“Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;

II - gozo dos direitos políticos;

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - nível médio completo de escolaridade;

V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;

VI - aptidão física, mental e psicológica; e

VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal.”
(destaque nosso)

Noutro giro, é certo que a Lei Municipal Complementar n. 2.713/2017 (vigente à época do
Edital no 001/2019) estabelecia no art. 13, V o seguinte:

“Art. 13
.
São deveres específicos do Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde - GMLRV, conforme segue:

(...)

V - manter em dia todos os documentos que o habilite para condução de veículos automotores, aparelhos, equipamentos, ferramentas, inerentes às suas atribuições;”

Calha consignar, entretanto, que a Lei Municipal Complementar n. 2.713/2017
não estabelece a necessidade de CNH categoria AB DEFINITIVA.

Noutro giro, é de se consignar que o
Estatuto Geral das Guardas Municipais
(Lei 13022/2014) autoriza

o ingresso na guarda municipal a partir dos 18 anos, conforme se depreende do art. 10, V.

Disposição similar foi inserida na Lei Complementar Municipal 05/2022, que revogou a Lei Municipal Complementar n. 2.713/2017, conforme se depreende do art. 26, IV da aludida legislação.

As leis e os regulamentos devem ser interpretados de modo a não conduzir a absurdos, havendo, assim, a necessidade de interpretação à luz do princípio da razoabilidade.

O princípio da razoabilidade filia-se à regra da observância da finalidade da lei que, a seu turno, emana do princípio da legalidade. A noção de legalidade pressupõe a harmonia perfeita entre os meios e os fins, a comunhão entre o objeto e o resultado do ato jurídico. A vontade do legislador, como da autoridade administrativa, deve buscar a melhor solução e a menos onerosa para os direitos e liberdades, que compõem a cidadania'.

Nesse aspecto, embora compreenda legal a exigência de CNH AB, não me parece legal e pertinente a exigência da definitividade do aludido documento, uma vez que o concurso, por determinação legal (Lei 13022/2014) autoriza a participação de candidatos a partir de 18 anos, em que pese a CNH definitiva ser conferida
apenas após 01 ano de expedição da Permissão para Dirigir - ou “CNH provisória” -, isto é, aos 19 anos de idade.

Outrossim, sendo idêntico o conteúdo da habilitação contida na CNH definitiva e na provisória, permissão de dirigir, quanto aos efeitos e atribuições de direitos ao seu titular, evidencia-se ilegal a exigência exclusiva de CNH definitiva no Edital
001/2019.

A propósito, a jurisprudência sobre o tema é pacífica no sentido de que ambos os documentos possuem a mesma natureza jurídica, uma vez que são atos administrativos na modalidade “licença” e detêm das mesmas prerrogativas e obrigações, na forma do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, sendo assim indevida a exigência de Carteira Nacional de Habilitação definitiva para posse no cargo, possibilitando-se a apresentação de Permissão para Dirigir.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN.
CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA DA CNH DEFINITIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO.

1- Os portadores da “Permissão para Dirigir” possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica
; 2- O fato de o impetrante apresentar “Permissão para dirigir”, em nada prejudica à atividade fim do cargo para o qual foi aprovado, razão pela qual o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, faz jus à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação; 3- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.” (2017.03446211-26, 179.347, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17 – destaque nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN/PA. CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO E VISTORIADOR. AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO LIMINAR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. APELAÇÃO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CANDIDATO INABILITADO, POR TER APRESENTADO CARTEIRA PROVISÓRIA - PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.
(...) 4. Atende aos requisitos necessários à posse no cargo de Vistoriador do DETRAN/PA, portar o candidato a Permissão para Dirigir prevista no art. 148, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Através de interpretação sistemática do Edital do concurso, não se mostra lógico concluir que na hipótese a intenção seja a exigência de Carteira de Habilitação Definitiva, eis que o instrumento convocatório, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo, estabelece em seu item 4.4, ter o candidato no mínimo 18 (dezoito anos), situação em que somente seria possível a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade permissão. 6. Direito líquido e certo configurado. 7. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 15, alínea g da Lei estadual no 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará). Reforma da sentença apenas para excluir da condenação o pagamento de custas pela Autarquia Estadual. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. 9. Reexame Necessário conhecido de ofício. Artigo 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009. Sentença parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no apelo. Reexame conhecido e parcialmente provido. 10. À unanimidade.” (2017.04037129-44, 180.828, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-22 – destaque nosso)

Compreende-se, então, que os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica, razão pela qual faz que o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação.

Nesse sentido,

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL 015/CESIEP/PMSC/2013. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA AFASTADA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. CANDIDATO QUE APRESENTA "CARTEIRA PROVISÓRIA". POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. "'Sendo idêntico o conteúdo da habilitação contida na CNH definitiva e na provisória, permissão de dirigir, quanto aos efeitos e atribuições de direitos ao seu titular, Lei no 9.503/97, art. 269, § 3o, ilegal a exigência exclusiva de CNH definitiva' (TRF-1R, MS n. 2001.38.00.015580-1, Juiz Federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes)." (Mandado de Segurança n. 2013.063501-6, Rel. Des. Newton Trisotto, j. 13-11-2013).” (TJ-SC - MS: 20130634959 Capital 2013.063495-9, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 11/06/2014, Grupo de Câmaras de Direito Público)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. REQUISITO NÃO CONSTANTE DO EDITAL OU DA LEI QUE REGE A CARREIRA. PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR. SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. A impetrante almeja se manter no exercício do cargo de Escrivã da Policia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, direito que se encontra ameaçado pela exigência, por parte da Administração Estadual, de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, rejeitando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória apresentada. Consoante se depreende da leitura do Edital de Abertura no 21/2017, especialmente no que toca aos itens 5.1.f (fl. 27) e 13.2 (fl. 40), não há distinção acerca da provisoriedade ou definitividade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apenas exigindo que o documento seja apresentado na data da matrícula no curso de formação. As disposições editalícias coincidem com a exigência inscrita no artigo 2o, inciso VIII, da Lei Estadual no 12.350/2005, que cuida do ingresso na carreira de delegado, inspetor e escrivão da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Ante a ausência da exigência expressa de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, há de ser aceita a permissão provisória. Ademais, não se vislumbra razoabilidade na exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, uma vez que a Permissão Provisória para Dirigir (PPD) confere à impetrante habilitação para conduzir veículos e realizar as atribuições do cargo a isso relativas. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME.” (TJ-RS - MS: 70084348887 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 20/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/11/2020)

“CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - "PROVA DE MOTORISMO" - CANDIDATO PORTADOR DE "PERMISSÃO PARA DIRIGIR" - LIMINAR SATISFATIVA -INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER. 1. Não tem a União interesse de recorrer de sentença que não lhe foi desfavorável. 1. A concessão de liminar para autorizar a realização de prova de concurso, embora consista em antecipação da tutela pretendida, não torna sem objeto o mandado de segurança e nem retira do impetrante o interesse de agir, pois, sem a confirmação dela por sentença de mérito, ficará sem fundamento de validade a participação no exame e eventual ato de nomeação. 2. A circunstância de o Apelante haver sido reprovado no teste feito em virtude da liminar, em princípio tornaria prejudicado o writ, mas isto não ocorre no caso dos autos, porque ele continuou no concurso, por força de liminar em outra ação judicial, na qual se questiona a validade do ato de reprovação, tendo sido inclusive nomeado, nomeação esta que ficará destituída de fundamento caso extinto o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito. 3. A exigência de que o candidato ao cargo de Policial Rodoviário Federal seja portador de Carteira Nacional de Habilitação reputa-se atendida com a comprovação de que ele é titular de "Permissão para Dirigir", documento que autoriza a condução de veículo em território nacional e é convertido em CNH após o decurso do prazo de um ano, sem a necessidade de realização de qualquer outro teste. 4. Apelação da União não conhecida e apelação do Autor provida.” (TRF-1 - AMS: 30244 GO 2000.01.00.030244-4, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/12/2002, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 31/01/2003 DJ p.179)

Desta forma, embora o edital seja a lei do concurso e este exija a apresentação de CNH, é certo que a apelante revelou que possui essa aptidão. Está gabaritada a dirigir veículos, e esse é o objetivo legal. É certo que existe um aspecto condicional, mas se isso for levado rigidamente, mesmo alguém plenamente habilitado está sujeito à suspensão ou cassação do direito de dirigir e também não consta que seja causa para exclusão do serviço público.

Dessa maneira, o que se vê é um preciosismo que apenas realça um apego burocrático, valendo por um capricho formal. A aludida atitude ofende o princípio da razoabilidade – que,
“mesmo não sendo expresso na Constituição pode ser retirado em face da 'igualdade', da fórmula geral do art. 5o, § 2o, ou da cláusula do 'devido processo legal', ainda mais quando encarada em sua feição 'substantiva', conforme síntese doutrinária que faz Clèmerson Merlin Clève.”
(A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, p. 47-48; J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 266)"

A intelecção lógico-sistemática do edital há de conduzir à intelecção de que deve ser aceita a aludida 'permissão', eis que com 18 anos, idade em que é possível o ingresso na Guarda Municipal, não há como a pretendente dispor de habilitação definitiva, pois, como visto, faz-se exigível, previamente, um ano da dita permissão.

Portanto, constando no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997) que a
"Permissão para Dirigir"
é documento comprobatório da necessária e indispensável habilitação para dirigir, é evidente que a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, viola o direito líquido e certo da apelante, daí a necessidade de concessão da ordem, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do art. 1o da Lei n. 12.016/09.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO

para conceder a segurança

a fim de que seja aceita a CNH Provisória (Permissão para Dirigir) da impetrante para o concurso regido pelo
Edital no 001/2019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024